Tribunal: STF
Processo: HC 84446
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
EMENTA: Advogado: imunidade judiciária: (CF art. 133; C.Penal.,
art. 142, I; EAOAB, art. 7º, § 2º): não compreensão do crime de
calúnia.
1. O art. 133 da Constituição Federal, ao estabelecer
que o advogado é "inviolável por seus atos e manifestações no
exercício da profissão", possibilitou fosse contida a eficácia desta
 imunidade judiciária aos "termos da lei".
2. Essa vinculação
expressa aos "termos da lei" faz de todo ocioso, no caso, o
reconhecimento pelo acórdão impugnado de que as expressões contra
terceiro sejam conexas ao tema em discussão na causa, se elas
configuram, em tese, o delito de calúnia: é que o art. 142, I, do C.
 Penal, ao dispor que "não constituem injúria ou difamação punível
(...) a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte
ou por seu procurador", criara causa de "exclusão do crime" apenas
com relação aos delitos que menciona - injúria e difamação -, mas
não quanto à calúnia, que omitira: a imunidade do advogado, por fim,
 não foi estendida à calúnia nem com a superveniência da L.
8.906/94, - o Estatuto da Advocacia e da OAB -, cujo art. 7º, § 2º,
só lhe estendeu o âmbito material - além da injúria e da difamação,
nele já compreendidos conforme o C.Penal -, ao desacato (tópico,
contudo, em que teve a sua vigência suspensa pelo Tribunal na ADInMC
 1127, 5.10.94, Brossard, RTJ 178/67).